Tribunal: TJES
Processo: 5003482-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003482-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCENIRA NOGUEIRA DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003482-37.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALCENIRA NOGUEIRA DE ALMEIDA RANGEL LOUREIRO.

ADVOGADO : HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO.

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROMOTORA : GRAZIELLA MARIA DEPRÁ BITTENCOUR GADELHA.

MAGISTRADO : ANDRÉ BIJOS DADALTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALCENIRA NOGUEIRA DE ALMEIDA RANGEL LOUREIRO contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiro opostos face ao cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa pela qual seu cônjuge responde, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões, a Agravante aduz, em síntese, que (i) a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça depende de provas suficientes para afastar a referida presunção; e (ii) as provas acostadas demonstram sua
impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejudicar sobremaneira a subsistência familiar.

Decisão ID
1387956, em que recebi o recurso em ambos os efeitos.

Contrarrazões do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 14 de outubro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003482-37.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALCENIRA NOGUEIRA DE ALMEIDA RANGEL LOUREIRO.

ADVOGADO : HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO.

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROMOTORA : GRAZIELLA MARIA DEPRÁ BITTENCOUR GADELHA.

MAGISTRADO : ANDRÉ BIJOS DADALTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALCENIRA NOGUEIRA DE ALMEIDA RANGEL LOUREIRO contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiro opostos face ao cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa pela qual seu cônjuge responde, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões, a Agravante aduz, em síntese, que (i) a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça depende de provas suficientes para afastar a referida presunção; e (ii) as provas acostadas demonstram sua
impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejudicar sobremaneira a subsistência familiar.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se a Recorrente faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, é relativa a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte, emitida nos moldes previstos no artigo 4º da Lei nº 1.060/50, podendo, portanto, ser infirmada pelas provas em contrário produzidas nos autos.

No Superior Tribunal de Justiça também é firme a orientação “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso concreto, verifica-se que o juízo originário determinou, à fl. 119 dos autos do processo originário (ID 1382284), que a ora Agravante apresentasse provas de sua hipossuficiência e de seu cônjuge, diante do requerimento de gratuidade da justiça.

Após apresentadas as provas, indeferiu o pedido, por considerar que
a embargante não teria comprovado os requisitos legais para a obtenção da gratuidade da justiça, uma vez que (i) anexou apenas um contracheque do cônjuge, (ii) todas as cópias de declarações de IRPF apresentadas eram antigas, e (iii) o benefício é incompatível com a medida requerida nos embargos de terceiro, relativa à garantia da meação de veículos com registro em nome do cônjuge da embargante.

No entanto, da análise dos documentos apresentados junto às razões recursais,
não me parece haver prova em contrário que infirme a situação de hipossuficiência alegada pela Recorrente.

Conforme se extrai dos documentos acostados, a Recorrente e professora do ensino fundamental, cujos vencimentos totalizam R$ 3.391,57 (três mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), dos quais, subtraídos os descontos que constam da folha de pagamento apresentada no ID 1382288 (incluindo-se plano de saúde familiar e escola dos filhos menores), soma-se pouco mais de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) líquidos.

Ainda, a Recorrente corrobora a situação financeira alegada com a apresentação do comprovante de Declaração de Imposto de Renda do presente exercício (ano-calendário 2020),

cujo total de rendimentos tributáveis foi de R$ 35.066,80 (trinta e cinco mil, e sessenta e seis reais e oitenta centavos), o que não é capaz de infirmar a situação de hipossuficiente da pessoa física.

Da mesma forma, ainda que seja considerada a renda familiar, isto é, o total de rendimentos do cônjuge da Recorrente, também não vejo como, diante das provas colacionadas, afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da Recorrente.

Da análise do contracheque de seu cônjuge referente à folha de abril/2021, afere-se o total de rendimentos líquidos no valor de R$ 2.363,50 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), na função de Comunicador, de modo que, conforme aduz a Recorrente, o valor das custas iniciais corresponderia a 35,15% da renda familiar, sem considerar suas despesas ordinárias.

Logo, não há nos autos elementos que evidenciem a inexistência de hipossuficiência financeira da parte embargante, ora Recorrente,

à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15
, sobretudo ao considerar a fase inicial em que se encontra o feito.

O entendimento adotado na decisão recorrida vai de encontro à presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência pela jurisprudência.

Nesse sentido, “
a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas
”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021)

Aliás, esse entendimento foi exposto pelo próprio
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que atua como parte na demanda.

Assim, é necessária

a reforma da decisão recorrida, para deferir a gratuidade da justiça à Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir a gratuidade da justiça à Recorrente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003482-37.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALCENIRA NOGUEIRA DE ALMEIDA RANGEL LOUREIRO.

ADVOGADO : HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO.

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROMOTORA : GRAZIELLA MARIA DEPRÁ BITTENCOUR GADELHA.

MAGISTRADO : ANDRÉ BIJOS DADALTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM CONTRÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. A simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. A
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de hipossuficiência financeira. Precedentes do TJES.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.